Tribunal: STF
Processo: RE 91200
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO AJUIZADA SEM QUE SE PLEITEASSE NA VIA ADMINISTRATIVA O BENEFÍCIO.
- Com o advento da Lei nº 6.367/76, que revogou expressamente a de número 5.316/67 (com a redação dada pelo DL nº 893/69), não está mais o acidentado obrigado a pleitear o benefício na via administrativa antes de ingressar em Juízo.
Recurso extraordinário conhecido e provido.